Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. ABDOMINOPLASTIA E MAMOPLASTIA. RECUSA DE COBERTURA. TEMA REPETITIVO 1.069/STJ. DANO MORAL.
I - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608/STJ.
II – As cirurgias plásticas pós-bariátrica foram prescritas à apelante-autora em razão do grande volume de pele, de flacidez e grave dermatite de contato, além do risco de agravamento dos sintomas depressivos em razão da sua condição física que lhe gera inclusive dificuldades de higiene pessoal, locomoção e convívio social. Examinado o acervo probatório acostado aos autos, a abdominoplastia e mamoplastia apresentam, inequivocamente, caráter de procedimento necessário, e não estético, razão pela qual o plano de saúde deve prestar cobertura. Tema Repetitivo 1.069/STJ.
III – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral.
IV – Apelação da autora parcialmente provida.